Tribunal: TJBA
Processo: 8073028-46.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073028-46.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. Advogado(s): FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO. PROCON. MULTA. REVISÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se a parte autora em face da sentença que julgou improcedentes seus pedidos de declaração de nulidade do processo administrativo e de exclusão da penalidade imposta, por não ter sido identificada ilegalidade no processo administrativo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve ilegalidade no ato administrativo de aplicação de multa à apelante pelo apelado. III. Razões de decidir 3. Os atos administrativos devem sempre se pautar nas leis em vigor, respeitando-se os direitos adquiridos, os atos jurídicos perfeitos e a coisa julgada. 4. Para a aplicação de qualquer tipo de sanção, o processo administrativo é imprescindível, resguardando-se a ampla defesa e o contraditório da parte a ser atingida. 5. Em razão do princípio da separação de poderes, que funda a ordem jurídica constitucional vigente, é vedado ao Poder Judiciário se imiscuir nas razões de mérito da Administração Pública. 6. Faz-se possível o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 7. No presente caso, foi instaurado regularmente processo administrativo, com observância do devido processo legal, ampla defesa e contraditório. 8. Não se identifica ilegalidade capaz de macular a higidez da atuação da Administração Pública, sendo certo que a infração encontra previsão legal, assim como a sanção aplicada, com observância dos parâmetros previamente eleitos pelo legislador. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença mantida. 10. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8073028-46.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator